Tribunal: TJES
Processo: 0000659-50.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-50.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PROMOBEM ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO E PROMOCAO DE VENDAS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DESRESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Conforme previsão constitucional assentada no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988, é assegurado aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, quer seja no âmbito judicial ou administrativo.

2) Além de não ter sido oportunizada a manifestação da empresa no curso do processo administrativo, esta ainda foi surpresado ao tomar conhecimento da existência do referido expediente apenas quando do julgamento de recurso pela Junta de Impugnação Fiscal do Município de Vitória.

3) A intervenção do Judiciário no mérito administrativo é cabível apenas em situações excepcionais, como é o caso dos autos, notadamente quando se está diante de controle relacionado apenas à legalidade do procedimento.

4) Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por
PROMOBEM ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO DE VENDAS
na ação proposta em desfavor do Ente Municipal, para anular o Auto de Infração n. 08967/2013, tornando insubsistente a multa dele advinda no valor de R$7.220,10 (sete mil duzentos e vinte reais e dez centavos).

Em suas razões (fls. 192 e seguintes), o Apelante sustenta que foram cumpridos os requisitos para aplicação da multa, diante da comprovação de ocorrência dos fatos geradores durante a instrução processual, sem que se possa falar em ofensa ao contraditório.

No entanto, após refletir com cautela sobre o caso em apreço, à luz da majoritária jurisprudência acerca da temática, concluí que razão não assiste ao Município de Vitória, o que torna imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Isso porque, a controvérsia posta não se relaciona com a ocorrência ou não do fato gerador da multa, notadamente quando o motivo que levou o julgador de origem à anulação do auto de infração foi a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo gerador da penalidade. Senão, vejamos o seguinte trecho do édito sentencial:

[...] Com isso, infere-se dos autos que a autuada somente tomou conhecimento da existência de tal procedimento quando teve acesso ao conteúdo da decisão da Junta de Impugnação Fiscal do Município de Vitória (fl. 43-45), já em sede recursal.

Ademais,
no tocante ao vício ora tratado, verifico que o Município de Vitória nada alega em sede de defesa, tampouco traz aos autos qualquer documento capaz de levar à conclusão diversa daquela acima explana, a respeito do contexto fático do imbróglio dos autos.

Dessa forma, entendo que, de fato,
fora prejudicada a integral ciência, por parte da requerente, quanto aos motivos aos elementos embasadores da notificação e da autuação referidas alhures, ferindo-se, por consequência, o princípio do contraditório e da ampla defesa
, visto que a falta de conhecimento do conteúdo do Processo Administrativo nº 495036/2013 interferiu negativamente em seu direito de recurso administrativo, prejudicando sua reação à autuação.

Nesse sentido,
uma vez que a irregularidde acima constatada está alocada no nascedpuro da atividade autuadora do Município de Vitória, ora atacada, é meu entir que tal víco macula a integralidade do Auto de Infração nº 08967/2013, tornando igualmente insubsistentes os efeitos dele decorrentes
[...].

Por outro lado, a leitura atenta das razões recursais revela que o ente público insistiu em apresentar argumentação que não enfrenta concretamente a aludida ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isto é, a pretensão recursal está lastreada no fato de supostamente estar demonstrado que o fato gerador da multa efetivamente ocorreu e, ainda, na alegação de que seria desnecessária a ciência da empresa quanto ao conteúdo do processo administrativo, tendo em vista que este “
não possui nenhum nexo causal em face da inércia da autora em REMOVER CORRETAMENTE OS RESÍDUOS CAUSADOS PELA SUA AÇÃO ILEGAL DE COLAR CARTAZES.
”.

Assim, como bem destacou o julgador sentenciante, o Município de Vitória sequer nega o contexto fático de não notificação adequada da empresa quanto à existência do processo administrativo gerador do auto de infração objeto de controvérsia, restringindo sua tese recursal à suposta desnecessidade de exercício de contraditório por parte da pessoa jurídica no malfadado expediente.

Contudo, a necessidade de respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa em processos administrativos encontra respaldo expresso no ordenamento jurídico pátrio, conforme se extrai da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LV - aos litigantes,
em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

Outro não é o entendimento da jurisprudência, que é pacífica ao atestar a obrigatoriedade de respeito aos referidos princípios em âmbito administrativo:

[...]
Conforme previsão constitucional assentada no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988 (CR/88), é assegurado aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, quer seja no âmbito judicial ou administrativo
. [...] (TJMG; RN 5004235-14.2022.8.13.0713; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 23/11/2023; DJEMG 27/11/2023)

Ao tratar especificamente de nulidade de processo administrativo, com consequente anulação de auto de infração, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA. A SENTENÇA JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE E DEVE SER MANTIDA
. Controvérsia relacionada à nulidade das intimações fictas realizadas em sede de procedimento administrativo [...] Com efeito, não houve regular intimação do contribuinte para apresentar defesa prévia ou recurso à autuação fiscal, nos autos do processo administrativo. Inobservância das disposições da Lei Municipal nº 14.107/05.
Prejuízo ao direito de defesa caracterizado. Descabimento da invocação da teoria da instrumentalidade das formas ante a gravidade dos vícios verificados na hipótese retratada nos autos. Violação dos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório. De rigor, o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal.
[...] (TJSP; AC 1008185-45.2023.8.26.0053; Ac. 17316022; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 06/11/2023; DJESP 08/11/2023; Pág. 3299)

[...] 4.
Com efeito, tendo o ato impugnado violado os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem assim em razão da ausência de fundamentação adequada, tenho que outra alternativa não há, senão a anulação da decisão de mérito prolatada no processo administrativo
. [...] (TJPB; AC 0805848-69.2022.8.15.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 29/06/2023)

[...]
Portaria de instauração do PAD que falha por sua generalidade e falta de precisão quanto às condutas imputadas. Impossibilidade de exercício adequado das garantias do contraditório e da ampla defesa. Violação ao devido processo legal
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2248354-38.2023.8.26.0000; Ac. 17363376; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernão Borba Franco; Julg. 22/11/2023; DJESP 27/11/2023; Pág. 2754)

No caso, o exame atento das provas colacionados ao feito indicam que, de fato, a decisão proferida pela Junta de Impugnação Fiscal do Município de Vitória, que negou provimento ao recurso e manteve a higidez do Auto de Infração 8967/2013, o fez com fundamento nas provas do processo administrativo 495036/2013, nos seguintes termos (fls. 43 e seguintes):

[...]
Ao verificar as fotografias utilizadas pelo agente fiscal como prova documental, às fl. 03, 06 e 07, do processo nº 495039/2013
, resta evidente que restos de cartazes de publicidade “Capixaba Cap - Título de Capitalização” permaneciam afixados em fachada externa ao lago da loja Studio Braga, na Av. Coronel José Martins Figueiredo, 105, bairro Tabuazeiro, conforme citado pelo agente fiscal na lavratura da notificação e auto de infração. [...]

Ato seguinte, ao esmiuçar os documentos do mencionado processo administrativo, de número 495036/2013, juntado às fls. 47 e seguintes, verifiquei que este foi deflagrado justamente para fiscalizar a conduta potencialmente ilícita da empresa recorrida, com produção de provas documentais aptas a lastrear a aplicação da penalidade, o que gerou o auto de infração 8967/2013.

Ocorre que, o auto de infração de fl. 51, bem como a notificação de fl. 55, não fazem sequer menção ao processo administrativo 495036/2013, de forma que não foi oportunizada à empresa autora sequer conhecer a existência do procedimento gerador do auto de infração. Ora, a pessoa jurídica recebeu notificação de autuação e, ao examinar o auto de infração que lhe aplicava penalidade, não vislumbrou sequer menção ao procedimento administrativo que culminou na multa, o que demonstra que seu direito de defesa foi cerceado.

Isso tendo em vista que, além de não lhe ter sido oportunizada a manifestação no curso do processo administrativo, ainda foi surpresado ao tomar conhecimento da existência do referido expediente apenas quando do julgamento do recurso pela Junta de Impugnação Fiscal do Município de Vitória, nas já mencionadas fls. 43 e seguintes.

Por conseguinte, diante do fato do ente público não ter apresentado provas capazes de afastar a dinâmica mencionada, deve ser mantida a conclusão sentencial no sentido de que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa no curso de processo administrativo, o que é suficiente para afastar a higidez do auto de infração em exame.

Finalmente, rememoro ainda que a intervenção do Judiciário no mérito administrativo é cabível apenas em situações excepcionais, como é o caso dos autos, notadamente quando se está diante de controle relacionado apenas à legalidade do procedimento:

[...] 2.
Ao poder judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, a não ser em caso de evidente nulidade ou ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto
. [...] (TJRS; AC 5000450-75.2021.8.21.0060; Panambi; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 22/09/2023; DJERS 09/10/2023)

[...] 4.
Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, não tendo o apelante logrado êxito em desconstituí-los. A anulação, pelo poder judiciário, de multa aplicada ao final de processo administrativo é medida excepcional, que deve ser adotada apenas nos casos de flagrante violação à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa
[...] (TJRJ; APL 0098214-86.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 28/11/2023; Pág. 332)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Por conseguinte, consoante previsão contida no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante (Município de Vitória) em 02% (dois por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2023 às 18:19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48572329112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)